Tribunal: TCU
Processo: 019.923/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face de irregularidades na execução dos recursos federais recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra o Sr. Diego de Nadai (gestões: 2009-2012 e 2013 até 8/1/2015), ex-prefeito de Americana/SP, em face de irregularidades na execução dos recursos federais recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Diego de Nadai, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 14/1/2014 7.373,75 14/1/2014 150.000,00 23/1/2014 7.968,75 30/1/2014 7.373,75 12/2/2014 97.050,29 14/2/2014 7.310,00 20/2/2014 10.000,00 20/2/2014 12.709,00 20/2/2014 6.608,75 13/3/2014 10.000,00 13/3/2014 7.288,75 13/3/2014 10.000,00 19/3/2014 100.000,00 20/3/2014 10.000,00 27/3/2014 10.000,00 27/3/2014 6.970,00 27/3/2014 10.000,00 28/3/2014 49.010,65 3/4/2014 10.000,00 3/4/2014 11.961,00 3/4/2014 7.288,75 8/4/2014 49.966,95 8/4/2014 124.964,40 10/4/2014 100.163,22 10/4/2014 50.000,00 23/4/2014 50.000,00 23/4/2014 14.513,75 23/4/2014 10.000,00 24/4/2014 10.000,00 25/4/2014 30.000,00 30/4/2014 30.524,65 8/5/2014 5.000,00 8/5/2014 7.522,50 15/5/2014 50.000,00 20/5/2014 75.000,00 20/5/2014 75.000,00 29/5/2014 10.000,00 29/5/2014 9.180,00 10/6/2014 125.126,19 10/6/2014 124.811,95 18/6/2014 17.722,50 24/6/2014 75.000,00 3/7/2014 45.000,00 3/7/2014 21.930,00 11/7/2014 100.827,24 7/8/2014 21.972,50 13/8/2014 501.520,15 21/8/2014 5.000,00 5/11/2014 17.100,00 10/11/2014 15.400,00 10/11/2014 16.000,00 10/11/2014 20.700,00 10/11/2014 12.000,00 10/11/2014 19.500,00 10/11/2014 23.000,00 10/11/2014 8.600,00 10/11/2014 19.000,00 10/11/2014 22.700,00 12/12/2014 6.200,00 12/12/2014 3.100,00 12/12/2014 1.500,00 12/12/2014 2.100,00 18/12/2014 2.756,28 9.2. aplicar ao Sr. Diego de Nadai as multas previstas nos arts. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), respectivamente, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e ao FNDE para ciência.